Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-27.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001525-27.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JESUINA JOANA PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INSTALAÇÃO POR DECRETO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jesuína Joana Pereira contra acórdão que, em sede de apelação, anulou a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta em face do Estado da Bahia, com pedido de fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis. A decisão embargada reconheceu a incompetência do juízo de origem e determinou o retorno dos autos para tramitação sob o rito da Lei nº 12.153/09, no Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado. A embargante sustenta omissão quanto à inexistência de lei estadual criando Juizados Especiais da Fazenda Pública no Estado da Bahia e quanto à inaplicabilidade do valor da causa como critério definidor da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de lei estadual específica inviabiliza a instalação e funcionamento do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da competência e ao critério do valor da causa como parâmetro de definição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à competência do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, instalado na Comarca de Brumado por meio do Decreto Judiciário nº 233/2022, nos termos do art. 14, parágrafo único, da Lei nº 12.153/09, que autoriza a instalação por ato administrativo do Tribunal de Justiça.

A argumentação da parte embargante quanto à ausência de lei estadual específica não se sustenta, pois a própria legislação federal autoriza os tribunais a designarem varas para o funcionamento dos Juizados Adjuntos, conforme reconhecido pela jurisprudência e regulamentações do CNJ.

Também não procede a alegação de omissão relativa ao valor da causa, pois a decisão reconheceu expressamente que a competência do Juizado Especial é absoluta quando instalado na comarca, independentemente da dificuldade de mensuração do valor da demanda.

Não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A instalação de Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública pode ocorrer por ato administrativo do Tribunal de Justiça, conforme autorizado pela Lei nº 12.153/09.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando estiverem instalados na comarca, nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09.

A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.153/09, arts. 2º, § 4º, e 14, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2015; TJBA, CC nº 80223356120208050000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 15.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001525-27.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JESUINA JOANA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2025.